Tribunal: STF
Processo: RE 1272780
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):
    “Policial Militar Temporário. Lei Paulista nº 11.064/2002. Reconhecimento do vínculo empregatício e dos direitos inerentes dos Policiais Militares efetivos, bem como contabilização do tempo de serviço prestado para todos os fins. Admissibilidade em parte. IRDR que entendeu: (i) pela possibilidade de recebimento de salário pelos dias trabalhados, décimo terceiro salário e férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e (ii) para fins previdenciários, pela averbação do tempo de serviço prestado no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados. Parcial procedência da ação mantida. Recurso da FESP improvido. Remessa necessária parcialmente provida a fim de adequar a taxa de juros de mora a ser utilizada.”
    Não houve oposição de embargos declaratórios.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e IX, da Constituição Federal, bem como ao entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 4173. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, ofensa ao entendimento prolatado pelo STF no julgamento da ADI 4173, tendo em vista que, “No mencionado julgado, definiu-se que é constitucional a percepção do auxílio mensal de natureza indenizatória, bem como que não se configuram obrigações trabalhistas ou previdenciárias em decorrência do mencionado vínculo.” (eDOC 10, p. 4).
    Aduz-se que “o v. acórdão recorrido ao reconhecer o tempo prestado para efeitos previdenciários violou frontalmente o artigo 37, IX da Constituição Federal que prevê forma especial de admissão ao serviço público, que se caracteriza pela temporariedade e precariedade, afastando a forma celetista de admissão, que só poderia se dar nos termos do inciso II do mesmo artigo.” (eDOC 10, p. 5)
    Por fim, assevera que a “Lei Federal n° 10.029, de 20 de outubro de 2000, como já tratado, estabelece normas gerais para a prestação voluntária de serviços administrativos, de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo que, no Estado de São Paulo, o Serviço Auxiliar Voluntário (SAV) foi instituído por meio da Lei n° 11.064, de 08 de março de 2002, não gerando qualquer vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, registrando-se, portanto, que o Sd PM Temporário não ocupa cargo, pois o parágrafo único, do artigo 11, da Lei n° 11.064/02, vedou expressamente a criação de cargos em decorrência da instituição do SAV.” (eDOC 10, p. 8)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 3-5): 
    “(...)
    No mais, a matéria trazida a exame foi julgada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758- 92.2016.8.26.0000, de relatoria do Des. Vicente de Abreu Amadei, julgado em 30/06/2017, ocasião em que assim restou decidido: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) em EMBARGOS INFRINGENTES - Soldado PM Temporário contratado para o Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar, na forma da Lei Estadual nº 11.069/02 - Extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários - Situação peculiar, sem equivalência com temas e teses fixados pelo STF, observado, ainda, o exame da lei local e a declaração de inconstitucionalidade da base normativa dessa contratação já pronunciada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Inc. de Inconst. nº 175.199-0/0) - Nulidade das contratações - Lacuna - Transposição de regimes jurídicos estatutário ou celetista, ou interpolação destes em regime híbrido, inadmissíveis - Solução pelos comandos maiores da Constituição Federal, à luz da lealdade, da boa-fé e da equidade, em quadro de tutela mínima ou de piso vital trabalhista - Interpretação sistemática e aplicação dos artigos 5º, 7º, 37, 39, 40, 194 e 201, todos da CR/88 - Fixação da tese jurídica: “Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei Estadual nº 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados” - Provimento dos embargos infringentes, para prevalência do voto vencido no julgamento da apelação - TESE JURÍDICA FIXADA e PROVIMENTO DO RECURSO.
    E a r. sentença determinou consoante os termos do IRDR. Logo, a parcial procedência da ação merece ser mantida, anotando-se que a ADI nº 4.173/DF versou exclusivamente sobre a constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000. E o IRDR em questão, apesar de referir-se à inconstitucionalidade da Lei Federal, firmou seu entendimento com base na Lei Estadual nº 11.064/2002.
    (...).” 
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada: 
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que ‘a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento’.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direitos de servidores concursados – verbas trabalhistas – a servidores que foram efetivamente contratados para a prestação de serviço temporário (Lei Estadual 11.064/2002), ao passo que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, que atesta a natureza jurídica indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Custas ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente